Tribunal: TJDFT
Processo: 0719070-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. AJUSTE PROPORCIONAL DA PONTUAÇÃO. ARREDONDAMENTO DA NOTA. DETERMINAÇÃO TCDF. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o).

2. A Secretária de Estado de Educação do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é a responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal.

3. A empresa contratada para realizar o concurso público é mera executora do certame e não atua em nome próprio, mas por delegação, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo.

4. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).

5. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.

6. A atuação do TCDF, órgão de controle externo, no exercício da sua competência para analisar a legalidade da admissão de pessoal abrange, por decorrência lógica, as disposições previstas nos editais, cuja finalidade é contratar pessoas para o preenchimento de cargos públicos (CF, art. 37, II; art. 70 e 71, III; Lei Orgânica do Distrito Federam e Lei Complementar no 1/1994).

7. Inexiste ilegalidade nas determinações da Corte de Contas sobre o ajuste proporcional do sistema de pontuação e o arredondamento para baixo da nota mínima exigida no edital (Lei Distrital no 4.949/2012, art. 59). Precedentes do STJ e deste Tribunal.

8. Ainda que a retificação dos critérios tenha ocorrido no curso do certame, foi aplicada de maneira uniforme a todos, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas uma candidata, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público.

9. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485).

10. Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do DF rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da Banca examinadora acolhida. Segurança denegada.